Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO (ZERO KM). MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE TROCA DE ITENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO BEM COM POUCO TEMPO DE USO. CARRO PARADO POR MAIS DE TRINTA DIAS NA OFICINA AUTORIZADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
2. As questões referentes a ilegitimidade da agravante para a demanda, bem como eventuais dificuldades ou impossibilidades de cumprir com a determinação exposta na tutela de urgência devem ser deduzidas e enfrentadas no juízo de origem, antes de qualquer discussão no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.
3. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
4. A relação contratual de compra e venda de veículo para uso doméstico deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos respectivamente nos arts. 2o e 3o da aludida norma protetiva, conforme entendimento pacífico desta Turma Cível em casos análogos.
5. Evidenciado, de plano, pelas provas juntadas aos autos, que o veículo objeto do negócio jurídico possuía vício oculto que comprometia o seu uso pela consumidora, bem como a permanência do carro por mais de trinta dias na autorizada da marca sem a reparação do vício, autoriza-se a rescisão do contrato, com a consequente restituição das quantias pagas, na forma do art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravante poderá cobrar da parte autora os pagamentos que entender devidos.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.